Tribunal: TJES
Processo: 5015430-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — CHS/2024. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INFORMÁTICA. MICROSOFT WORD 2010. ATALHO “CTRL + O”. PADRÃO DE IDIOMA NÃO ESPECIFICADO NO EDITAL. ERRO MATERIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação pelo procedimento comum, julgou procedente a pretensão autoral para anular, em relação ao recorrido, a questão nº 100 da Prova B de Conhecimento Intelecto-Profissional do Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo — CHS/2024, com determinação de atribuição da respectiva pontuação e reclassificação do candidato no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a anulação judicial da questão nº 100 da Prova B, relativa ao Microsoft Word 2010 e ao atalho “CTRL + O” para abertura de documento existente, configura indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, em afronta ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, ou controle legítimo de legalidade diante de erro material e violação à vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Tema 485 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas por candidatos e notas atribuídas, admitido, excepcionalmente, o controle de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

4)
O precedente vinculante não confere imunidade absoluta à banca examinadora, pois apenas impede o reexame judicial do mérito técnico da correção, preservado o controle de legalidade objetiva do ato administrativo examinador.

5)
A intervenção judicial em questões de concurso público exsurge cabível quando constatada flagrante extrapolação do edital, contradição frontal entre a resposta tida por correta e a norma objetiva de regência, erro material grosseiro ou ambiguidade insanável.

6)
O edital previa conhecimentos sobre “abrir documentos” no Microsoft Word 2010, mas não continha ressalva específica quanto ao idioma ou padrão do software a ser considerado na prova.

7)
A controvérsia não reside na presença do conteúdo “abrir documentos” no edital, mas na possibilidade de a banca exigir resposta fundada no padrão inglês do Microsoft Word 2010, sem prévia previsão editalícia, quando a discussão dos autos indica que, na versão em português, o atalho associado à abertura de documento diverge daquele adotado como gabarito oficial.

8)
A 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, ao apreciar questão do mesmo Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos — CHS/2024, relativa ao Microsoft Word 2010 e ao atalho “CTRL + O”, concluiu que a exigência de resposta baseada no padrão norte-americano, sem previsão editalícia específica, configura erro material e violação à legalidade, justificando a anulação da questão por ausência de alternativa correta adequada ao padrão ordinariamente exigido dos candidatos.

9)
A identidade substancial entre as premissas fáticas e jurídicas do precedente citado e o caso em exame reforça a manutenção da sentença, pois envolve o mesmo certame, a mesma banca examinadora, a mesma disciplina, a mesma versão do software, a mesma tese defensiva do Estado e a mesma controvérsia sobre o atalho “CTRL + O” como resposta oficial para abertura de documento existente no Microsoft Word 2010.

10)
A manutenção da sentença não afronta o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a anulação da questão decorre de vício objetivo de legalidade, vinculação da Administração ao instrumento convocatório e preservação da isonomia entre candidatos submetidos às mesmas regras editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 485 do Supremo Tribunal Federal não impede o controle judicial de legalidade de questão de concurso público quando constatado vício objetivo, erro material ou incompatibilidade com o edital.

2. A banca examinadora não pode exigir resposta fundada em padrão de idioma de software não especificado previamente no edital do certame.

3. A adoção do atalho “CTRL + O” como gabarito oficial para abertura de documento existente no Microsoft Word 2010, sem previsão editalícia quanto ao padrão inglês do software, configura erro material quando ausente alternativa correta adequada ao padrão ordinariamente exigido dos candidatos.

4. A anulação judicial de questão de concurso público, em hipóteses de erro material e violação à vinculação ao edital, não caracteriza substituição indevida da banca examinadora pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 506.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 de Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5000791-31.2024.8.08.0037, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23.03.2026, DJe 23.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015430-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros

APELADO: MARCELO OLIVEIRA LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — CHS/2024. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INFORMÁTICA. MICROSOFT WORD 2010. ATALHO “CTRL + O”. PADRÃO DE IDIOMA NÃO ESPECIFICADO NO EDITAL. ERRO MATERIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação pelo procedimento comum, conferiu procedência à pretensão autoral para anular, em relação ao recorrido, a questão nº 100 da Prova B de Conhecimento Intelecto-Profissional do Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo — CHS/2024, com determinação de atribuição da respectiva pontuação e reclassificação do candidato no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a anulação judicial da questão nº 100 da Prova B, relativa ao Microsoft Word 2010 e ao atalho “CTRL + O” para abertura de documento existente, configura indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, em afronta ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, ou controle legítimo de legalidade diante de erro material e violação à vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Tema 485 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas por candidatos e notas atribuídas, admitido, excepcionalmente, o controle de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

4)
O precedente vinculante não confere imunidade absoluta à banca examinadora, pois apenas impede o reexame judicial do mérito técnico da correção, preservado o controle de legalidade objetiva do ato administrativo examinador.

5)
A intervenção judicial em questões de concurso público exsurge cabível quando constatada flagrante extrapolação do edital, contradição frontal entre a resposta tida por correta e a norma objetiva de regência, erro material grosseiro ou ambiguidade insanável.

6)
O edital previa conhecimentos sobre “abrir documentos” no Microsoft Word 2010, mas não continha ressalva específica quanto ao idioma ou padrão do software a ser considerado na prova.

7)
A controvérsia não reside na presença do conteúdo “abrir documentos” no edital, mas na possibilidade de a banca exigir resposta fundada no padrão inglês do Microsoft Word 2010, sem prévia previsão editalícia, quando a discussão dos autos indica que, na versão em português, o atalho associado à abertura de documento diverge daquele adotado como gabarito oficial.

8)
A 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, ao apreciar questão do mesmo Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos — CHS/2024, relativa ao Microsoft Word 2010 e ao atalho “CTRL + O”, concluiu que a exigência de resposta baseada no padrão norte-americano, sem previsão editalícia específica, configura erro material e violação à legalidade, justificando a anulação da questão por ausência de alternativa correta adequada ao padrão ordinariamente exigido dos candidatos.

9)
A identidade substancial entre as premissas fáticas e jurídicas do precedente citado e o caso em exame reforça a manutenção da sentença, pois envolve o mesmo certame, a mesma banca examinadora, a mesma disciplina, a mesma versão do software, a mesma tese defensiva do Estado e a mesma controvérsia sobre o atalho “CTRL + O” como resposta oficial para abertura de documento existente no Microsoft Word 2010.

10)
A manutenção da sentença não afronta o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a anulação da questão decorre de vício objetivo de legalidade, vinculação da Administração ao instrumento convocatório e preservação da isonomia entre candidatos submetidos às mesmas regras editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 485 do Supremo Tribunal Federal não impede o controle judicial de legalidade de questão de concurso público quando constatado vício objetivo, erro material ou incompatibilidade com o edital.

2. A banca examinadora não pode exigir resposta fundada em padrão de idioma de software não especificado previamente no edital do certame.

3. A adoção do atalho “CTRL + O” como gabarito oficial para abertura de documento existente no Microsoft Word 2010, sem previsão editalícia quanto ao padrão inglês do software, configura erro material quando ausente alternativa correta adequada ao padrão ordinariamente exigido dos candidatos.

4. A anulação judicial de questão de concurso público, em hipóteses de erro material e violação à vinculação ao edital, não caracteriza substituição indevida da banca examinadora pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 506.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 de Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5000791-31.2024.8.08.0037, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23.03.2026, DJe 23.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se a anulação judicial da questão nº 100 da Prova B da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional do Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo — CHS/2024, relativa ao Microsoft Word 2010, configura indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, em afronta ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal.

Segundo o aludido Tema de Repercussão Geral,
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
, admitindo-se, excepcionalmente, o controle de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

Com efeito, o núcleo vinculante do julgado reside justamente na delimitação do espaço de atuação judicial: de um lado, veda-se o reexame do mérito técnico da correção; de outro, preserva-se a sindicabilidade da legalidade objetiva do ato administrativo examinador.

Em outras palavras, o Tema vinculante não instituiu imunidade absoluta da banca examinadora ao controle jurisdicional, mas afastou a possibilidade de o juiz substituir a comissão do certame na escolha da melhor resposta, da melhor doutrina, da formulação mais precisa ou da interpretação mais convincente entre opções razoavelmente defensáveis.

Vale recordar que o precedente surgiu em contexto no qual as instâncias ordinárias haviam anulado questões de concurso da área de enfermagem mediante verdadeira reavaliação técnica do gabarito e da literatura especializada, identificando, por conta própria, a existência de mais de uma resposta correta.

Ou seja, precisamente tal movimento de substituição da banca, fundado em juízo técnico-doutrinário judicial, que o STF reputou incompatível com a separação dos poderes e com a reserva de administração.

Daí que a chave para solução do caso não consiste em saber se o candidato construiu argumentação engenhosa, nem se as alternativas impugnadas são redacionalmente perfeitas, senão em verificar se há: (a) flagrante extrapolação do edital; (b) contradição frontal entre a resposta tida por correta e a norma objetiva de regência; (c) erro material grosseiro ou ambiguidade insanável.

No caso, observa-se que a controvérsia não se resolve pela simples afirmação de que o edital previa conhecimentos sobre “abrir documentos” no Microsoft Word 2010, pois esse tópico, indiscutivelmente, constava do conteúdo programático.

O ponto decisivo, contudo, consiste em verificar se a banca poderia exigir, sem prévia ressalva editalícia quanto ao idioma ou padrão do software, resposta fundada em comando correspondente ao padrão inglês, quando o certame indicava Microsoft Word 2010 e a discussão posta nos autos revela que, na versão em português, o atalho associado à abertura de documento seria diverso daquele adotado como gabarito oficial.

A 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça Corte, apreciando questão do mesmo Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos — CHS/2024, relativa ao Microsoft Word 2010 e ao atalho “CTRL + O”, concluiu que a exigência de resposta baseada no padrão norte-americano, sem previsão editalícia específica, configura erro material e violação à legalidade, justificando a anulação da questão por ausência de alternativa correta adequada ao padrão ordinariamente exigido dos candidatos.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (PMES). ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. INFORMÁTICA. MICROSOFT WORD 2010. TECLAS DE ATALHO. PADRÃO DE IDIOMA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a questão nº 99 da prova de conhecimentos intelecto-profissionais do Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), determinando a reatribuição de pontos e reclassificação do candidato. 2. A questão exigia o conhecimento de tecla de atalho para "abrir um documento existente" no Microsoft Word 2010. A banca considerou correta a alternativa "CTRL+O" (padrão inglês), enquanto o candidato alega que, no padrão português (não ressalvado pelo edital), o atalho correto seria "CTRL+A", inexistindo resposta válida entre as opções.
II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para anular questão de concurso público diante de alegado erro grosseiro no gabarito (divergência entre layout de teclado inglês/português não especificada no edital) e a adequação da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é baixo.
III. Razões de Decidir
4. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos é medida excepcional, admitida apenas nos casos de ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro de conteúdo (teratologia), observando-se o princípio da vinculação ao edital. Inaplicabilidade,
in casu
, da restrição absoluta do Tema 485 do STF.
5. O edital do certame exigiu conhecimentos sobre "Microsoft Word 2010" sem especificar o idioma ou layout do software. A bibliografia de referência aponta que, na versão em português, o atalho para abrir arquivos é "CTRL+A", sendo "CTRL+O" utilizado para criar novo documento. A exigência de resposta baseada no padrão norte-americano, sem previsão editalícia, configura erro material e violação à legalidade, justificando a anulação da questão por ausência de alternativa correta.
6. A decisão judicial em demanda individual possui eficácia
inter partes
(art. 506, CPC), não havendo violação à isonomia pela inércia da Administração em estender a anulação aos demais candidatos. 7. Nas causas em que o valor é inestimável ou irrisório, ou o proveito econômico for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), em observância ao Tema 1076 do STJ, evitando-se a fixação de verba aviltante.
IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ
ES, Classe: Apelação Cível, Processo nº 5000791-31.2024.8.08.0037, Relator: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2026, Data da Publicação no Diário:
23/03/2026
)

Observa-se, na hipótese, identidade substancial entre as premissas fáticas e jurídicas enfrentadas no sobredito precedente: trata-se do mesmo certame, da mesma banca examinadora, da mesma disciplina, da mesma versão do software, da mesma tese defensiva do Estado e da mesma controvérsia relativa ao atalho “CTRL + O” como resposta oficial para abertura de documento existente no Microsoft Word 2010.

Ainda que o precedente não possua eficácia vinculante, sua força persuasiva é relevante, precisamente porque examina a mesma questão objetiva submetida ao controle judicial.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, corretamente compreendido, não obsta a intervenção judicial quando constatado vício objetivo de legalidade, especialmente em razão da vinculação da Administração ao instrumento convocatório e da necessidade de preservação da isonomia entre os candidatos submetidos às mesmas regras editalícias.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da apelação e
a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal em 5%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)